Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DEPÓSITO SEM EFEITO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVOS CÁLCULOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO NA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Enquanto no Agravo de Instrumento no 0713297-32.2021.8.07.0000 foi reconhecido haver excesso no pedido de cumprimento de sentença, o presente recurso impugna a homologação dos novos cálculos periciais referentes ao montante a ser considerado proveito econômico para a fixação dos honorários de sucumbência. Preliminar de preclusão afastada.
2. Conforme decidido no Agravo de Instrumento no 0720526-77.2020.8.07.0000, o depósito inicial do banco devedor serviu apenas para viabilizar a concessão do efeito suspensivo, sem efeito de pagamento voluntário, logo, não deve ser descontado na aplicação da multa e dos honorários do art. 523 do CPC.
3. Os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso de execução são devidos aos advogados do devedor, e não podem ser compensados no cálculo do valor remanescente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.